Tribunal: STF
Processo: HC 236995
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 846.700/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 220,95g de cocaína. 



    Buscando a nulidade de provas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. VEÍCULO APONTADO COM PRECISÃO COMO UTILIZADO PARA DELIVERY DE ENTORPECENTES. MODELO, COR E PLACA INDICADOS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU AFIRMOU EM JUÍZO TER COLABORADO COM A AUTORIDADE POLICIAL, PERMITINDO A ENTRADA E INDICANDO O LOCAL ONDE ARMAZENAVA ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão de a autoridade policial ter recebido a informação específica de que o veículo GM/S-10, cor branca, placa FHT9E66, era utilizado para fazer entrega de entorpecentes e, durante o interrogatório judicial, o réu admitiu ter arremessado as porções de cocaína ao avistar os agentes públicos, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, se mostra suficiente para justificar a busca pessoal, que resultou na apreensão de 13 porções de cocaína, R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e uma máquina de cartão. Precedentes. 



    3. Tendo o acusado, durante o interrogatório judicial e devidamente assistido por seu advogado, afirmado que conduziu a autoridade policial até sua residência e abriu voluntariamente o portão, declinando inclusive ter segurado o cachorro e apontado o local onde armazenava os entorpecentes, não há que se falar em violação de domicílio. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: é possível concluir não ter havido fundadas suspeitas que legitimassem a busca pessoal no paciente, haja vista que nada de ilícito foi encontrado com ele; mais do que isso, nada ocorreu que validasse a busca veicular perpetrada.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilicitude das provas angariadas com a busca veicular/pessoal de forma ilegal, desentranhando-se as provas obtidas de forma ilícita e as que derivaram delas, com trancamento da presente ação penal e expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes: 



    [...] não se verifica, de plano, qualquer nulidade pela falta de mandado judicial para busca veicular, ou ingresso em residência. 



    Isso porque, nos limites da via eleita, de rigor anotar que o crime de tráfico de drogas é daqueles chamados “permanentes”, ou seja, sua caracterização e consumação preexistem à efetiva prática do comércio do entorpecente, de modo que seria prescindível o mandado de busca para a busca em veículo ou ingresso no domicílio. 



    [...] os policiais militares já tinham informações que o veículo GM/S-10, cor branca, placas FHT9E66, era utilizado na comercialização de drogas, e abordaram o paciente conduzindo esse automóvel, onde localizaram 13 porções de cocaína, além da quantia de R$ 300,00 em dinheiro e uma máquina de cartões bancários. 



    Em face disso, diante da fundada suspeita, foram até a residência do paciente, e apreenderam mais 81 porções de cocaína e R$ 1.883,00 em dinheiro, que estavam escondidas em um compartimento secreto, atrás da torneira da pia do banheiro, que era acionado a partir de um controle remoto. 



    Ora, essas circunstâncias possibilitavam o ingresso na residência, se o paciente já havia sido surpreendido com droga e existiam denúncias que o ligavam ao tráfico. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    [...] a abordagem foi realizada após o recebimento de informações de que um determinado veículo era utilizado para o tráfico de entorpecentes, motivo suficiente para justificar as buscas pessoal e veicular, porquanto presentes fundamentos concretos que indicavam que o paciente estaria em posse de drogas que constituíam corpo de delito. 



    Assim, de rigor o reconhecimento da legalidade da busca pessoal realizada, que resultou na apreensão de 13 porções de cocaína, além de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e uma máquina de cartão bancário. 



    […]



    De outro lado, quanto à alegada violação de domicílio, no caso em exame, a princípio, verifica-se não ter havido violação do art. 157 do CPP, porquanto o próprio acusado, durante seu interrogatório judicial, confessou ter colaborado com a autoridade policial, inclusive segurando seu cachorro e apontando onde armazenava os entorpecentes, tendo os policiais encontrado mais 80 pinos de cocaína e 1 pedra de crack. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático decorrente das investigações levadas a efeito contra o paciente; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente